Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO ON-LINE. MODALIDADE DE COMPRA GARANTIDA. DEVER DE RESTITUIR EM CASO DE NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos iniciais para resolver em definitivo o contrato de intermediação de pagamento entre as partes, determinando a restituição do valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), bem como condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de rescisão contratual. Narraram que em março de 2023 adquiriram um Playstation 2, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), através de vendedor da OLX. Pontuaram que na plataforma de pagamentos da empresa ré constava a informação de que a compra estava garantida, ou seja, se não houvesse a entrega do produto, o dinheiro seria devolvido integralmente. Ressaltaram que a entrega estava prevista para 3 (três) dias após a compra, contudo, o produto não foi entregue.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51071315). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando os litigantes inseridos nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na concessão de efeito suspensivo, na ilegitimidade passiva alegada, na tese de inexistência de responsabilidade objetiva e na ausência de danos morais e materiais.
7. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou a necessidade da concessão do efeito suspensivo, vez que não é fornecedor e não houve falha na prestação do serviço. Pontuou que a compra foi intermediada pela plataforma OLX, que não tem nenhuma relação com a recorrente. Ressaltou que não pertence à mesma cadeia de consumo e que é responsável, apenas, pelo serviço de pagamento, atuando como facilitador para a compra em plataforma de terceiro. Asseverou que não ficou demonstrada qualquer ocorrência que caracterizasse o dano moral, não havendo elementos que comprovem a sua responsabilidade. Afirmou que o suposto dano sofrido pelos autores não decorreu de falha na sua prestação de serviços, não cabendo a fixação do dever de pagar qualquer indenização de ordem material ou moral de sua parte. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e o integral provimento do recurso, com o fim de extinguir o processo ante a sua ilegitimidade passiva e, não sendo o caso, que se reforme a sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes. Subsidiariamente, postulou pela minoração do valor arbitrado.
8. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
9. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos, a recorrente é responsável pelo serviço de pagamento do produto, demonstrando, assim, a existência de vínculo. Preliminar rejeitada.
10. Dano material. Conforme se verifica no documento de ID 51069885 (pg. 8), a recorrente garante a devolução do dinheiro, caso o produto não seja entregue. A própria empresa ré denomina tal modalidade de transação como “compra garantida”. Assim, ante a ausência de entrega do produto, surge o dever da recorrente de restituir nos termos do art. 30 do CDC, pois toda a informação, suficiente precisa, veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor a cumprir com o pactuado.
11. Dano moral. Conforme dito na peça inicial, o produto foi adquirido na página de outra empresa (OLX), sendo a recorrente intermediadora do pagamento. Nos termos do inciso I, do § 3° do art. 14 do CDC, o fornecedor não será responsabilizado, caso tenha prestado o serviço. Na espécie, o valor pago pelos autores foi repassado para o suposto vendedor, inexistindo qualquer mácula na operação de pagamento. A empresa recorrente cumpriu com sua obrigação na cadeia de consumo, qual seja o repasse do valor. Assim, não há que se apontar a sua responsabilidade quanto ao dano moral. Sentença reformada neste ponto.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a responsabilidade da recorrente quanto à indenização por danos morais, mantendo-se o dever de restituir o valor pago.
13. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.